Tribunal: STF
Processo: ARE 1359397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, POR 2 VEZES), AMEAÇAS (ART. 147 DO CP, POR 2 VEZES), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/1990).



    PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUBSISTÊNCIA. REQUERIMENTO ATINENTE AO AFASTAMENTO DA ALUDIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL JÁ EFETUADO EM OUTRA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 622 DO CPP. REVISIONAL ANTERIOR QUE RECALCULOU A PENA DO REVISIONANDO E INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. VETOR QUE TAMBÉM FOI MANTIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAR TEMA JÁ AVALIADO NA AÇÃO PENAL E EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO GRUPO JULGADOR.



    REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente